Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO AUTÔNOMA. REQUISITOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE.
1. O recebimento da petição inicial da ação autônoma de produção antecipada de provas pressupõe o atendimento dos seguintes requisitos: comprovação da existência da relação jurídica, pedido administrativo à instituição financeira não atendido e pagamento do custo do serviço.
2. É legítimo o indeferimento da petição inicial da ação de produção antecipada de prova quando a parte autora não atende a ordem de emenda para comprovar a existência da relação jurídica vinculada ao conteúdo probatório a ser exibido em juízo.
3. Negou-se provimento ao recurso.